Tribunal: TJES
Processo: 5005639-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005639-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CLOVIS GOMES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CLOVIS GOMES DOS SANTOS e outros
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Giuberto Camargo dos Santos Souza, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147, § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal, sob a acusação de descumprimento de medida protetiva e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e requer a concessão da liberdade, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, notadamente quanto à existência de fundamentação idônea e aos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e a possibilidade de reiteração delitiva, conforme registrado expressamente na decisão judicial que manteve a medida.

4.
A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, amparada em elementos constantes dos autos, que demonstram indícios de autoria e materialidade delitiva, além de risco à integridade física e psicológica da vítima.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de decretar e manter a prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de medidas cautelares diversas para a contenção do risco.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à gravidade concreta dos fatos e à possibilidade de reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A fundamentação baseada na proteção da integridade da vítima e na insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP é idônea para sustentar a prisão.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 69 e 147, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.04.2022, DJ 09.05.2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005639-41.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: CLOVIS GOMES DOS SANTOS
PACIENTE: GILBERTO CAMARGO DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GIUBERTO CAMARGO DOS SANTOS SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
R
io Bananal/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06 c/c 147, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta para as condições do coacto, eis que possuidor de residência fixa e de trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a decisão que recebeu a denúncia, bem como que manteve

a prisão preventiva (ID 65760097

dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou o

magistrado

impetrado

a
o decretar a medida constritiva:

“
(...) No caso em análise, apesar dos argumentos apresentados pela Defesa,
entende-se que não houve alteração fática na situação do(a)(s) acusado(a)(s)
, permanecendo presentes as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva (decisão de Id 65758429, p. 33-34).

Continuam presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva
, consoante os elementos de informação que fazem parte do caderno inquisitorial (Id 63527689).

Quanto aos quesitos, verifica-se que
está cabalmente provada a necessidade de garantia da ordem pública no presente caso
, haja vista que os fatos ventilados são de extrema gravidade concreta. Deve ser preservada a integridade psicológica e física da vítima. Desse modo, considerando a possibilidade de reiteração delitiva e prática de outros delitos, deve ser preservada a ordem pública.”

Neste ponto,

relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma
, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)